Tribunal: TJES
Processo: 5003938-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003938-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZITA ROSANA PANCIERI MARINO e outros (12)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003938-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: ZITA ROSANA PANCIERI MARINO, NÚBIA PANCIERI MARINO, ANA CRISTINA PANCIERI MARINO, HÉLIO VENTURA, RITA DE CÁSSIA PANCIERI MARINO THOMPSON, ROBERTO THOMPSON, KILZI PANCIERI MARINO, DANIEL RABELLO QUEIROZ, ELISA PEREIRA MARINO MENDONÇA, JORGE JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DA SILVA FRAGA FILHO, ESPÓLIO DE JOÃO PAULO PEREIRA E ESPÓLIO DE SÔNIA REGINA LOPES DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 2578806) proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta – processo n.º 0006034-47.2018.8.08.0006 – (1) revogou a assistência judiciária gratuita fornecida aos Agravantes; (2) indeferiu o requerimento de gratuidade postulado por José da Silva Fraga Filho; e (3) facultou aos requerentes o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Nas razões recursais (documento id 2578544) os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(1)
ausência de fato novo que comprove alteração da capacidade econômica das partes – não há justificativa para a revogação do benefício;
(2)
alguns autores participam da ação por imposição legal – anuentes em ação real;
(3)
falta de individualização para a revogação do benefício;
(4)
presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Decisão (documento id 2685492) deferindo o pedido de urgência deduzido nas razões recursais para determinar a suspensão da Decisão recorrida até o julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões recursais (documento id 2891578) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003938-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: ZITA ROSANA PANCIERI MARINO, NÚBIA PANCIERI MARINO, ANA CRISTINA PANCIERI MARINO, HÉLIO VENTURA, RITA DE CÁSSIA PANCIERI MARINO THOMPSON, ROBERTO THOMPSON, KILZI PANCIERI MARINO, DANIEL RABELLO QUEIROZ, ELISA PEREIRA MARINO MENDONÇA, JORGE JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DA SILVA FRAGA FILHO, ESPÓLIO DE JOÃO PAULO PEREIRA E ESPÓLIO DE SÔNIA REGINA LOPES DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 2578806) proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta – processo n.º 0006034-47.2018.8.08.0006 – (1) revogou a assistência judiciária gratuita fornecida aos Agravantes; (2) indeferiu o requerimento de gratuidade postulado por José da Silva Fraga Filho; e (3) facultou aos requerentes o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Nas razões recursais (documento id 2578544) os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(1)
ausência de fato novo que comprove alteração da capacidade econômica das partes – não há justificativa para a revogação do benefício;
(2)
alguns autores participam da ação por imposição legal – anuentes em ação real;
(3)
falta de individualização para a revogação do benefício;
(4)
presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

A hipótese dos autos é mais um dos inúmeros casos que têm sido submetido a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), qual seja, as questões envolvendo a concessão ou não da assistência judiciária gratuita.

Os Autores [Agravantes] propuseram ação de desapropriação indireta c/c pedido de indenização em desfavor do Município de Aracruz, na qual pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita.

O Magistrado singular, em um primeiro momento, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Após, diante dos argumentos apresentados pelo Município de Aracruz, ora Agravado, revogou o benefício concedido em favor dos Agravantes.

Seguiu-se o presente recurso.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei n.º 1.060/50.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o (s) postulante (s) não fazem jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício. Neste sentido:

[...].
3.

A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

O Magistrado “a quo” revogou o benefício tendo em vista que a maioria dos autores são servidores públicos, “
o que faz pressupor estabilidade financeira para
suportar, de forma ordenada, as custas prévias
”.

No caso que ora se analisa, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pelos Agravantes.

Ao revés, os documentos que instruem o presente recurso comprovam que a maioria dos autores são pessoas idosas, aposentados, com problemas de saúde e com rendimentos que variam de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) até R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), justificando, a princípio, a impossibilidade dos Agravantes de arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência.

Destarte, se por um lado a existência de litisconsortes provoca a diluição do valor das despesas processuais, por outro não se pode perder de vista que, mesmo com a referida repartição, as importâncias despendidas com custas prévias, honorários periciais, eventual preparo recursal e, quiçá, honorários de sucumbência, poderão se revelar demasiadas para os Agravantes.

Conclui-se, portanto, que os elementos dos autos são suficientes para comprovarem a alegada insuficiência financeira dos Agravantes, o que justifica a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão agravada, conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Autores/Agravantes.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO:
NELSON LUIZ PIOTO D'AVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLURARIDADE DE AUTORES. MAIORIA IDOSOS E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei n.º 1.060/50.
2.
Se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o (s) postulante (s) não fazem jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício.
3.
Os documentos que instruem o presente recurso comprovam que a maioria dos autores são pessoas idosas, aposentados, com problemas de saúde e com rendimentos que variam de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) até R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), justificando, a princípio, a impossibilidade dos Agravantes de arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência.
4.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.